Tribunal: CARF
Processo: 10166.010494/2007-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.010494/2007-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.017 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
VALFREDO PERFEITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. A dedução com despesas médicas somente é admitida se
comprovada com documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova
absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros
elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório

Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 27/08/07, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$6.048,21 a título de IRPF suplementar, exercício 2005,
ano-calendário 2004, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante das
seguintes infrações da dedução indevida de despesas médicas.

Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese que:
a)
é seu direito deduzir despesas médicas, educacionais, previdenciárias
entre outras, na declaração de ajuste anual.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.010494/2007-86
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.017 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010494/2007-86

b)
que a intimação para apresentação de documentos foi enviada para o
antigo endereço do contribuinte, em Ipameri - GO, sendo que o mesmo reside,
atualmente, em Brasília, sendo assim, não foi recebida pelo autuado, que tomou
conhecimento do mesmo somente após o encerramento do prazo estipulado;
c)
que a intimação fiscal, enviada para endereço incorreto, invalida o
lançamento tributário, em razão da violação de seus direitos de ampla defesa e
contraditório;
O ora Recorrente instruiu a sua impugnação com comprovantes de despesas
médicas, além de uma série de outros documentos tais como fatura de companhia e carnê de
recolhimento de mensalidade universitária de dependente, entre outros documentos que não são
objeto da glosa ora questionada.

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Brasília (DF) proferiu o acórdão no
ACÓRDÃO No: 03-29.593 – 6a Turma da DRJ/BSA, julgando improcedente a impugnação por
entender que:

a)
sobre a validade da intimação:
- para ser válida a intimação ou notificação feita por vista postal, é necessário
que seja recebida no domicílio do sujeito passivo, ainda que a assinatura aposta
no AR não seja do contribuinte. Considerando que alteração de endereço feita
pelo contribuinte só foi realizada em 18/06/2007 e a intimação foi entregue no
domicílio tributário do autuado em 04/06/2007, considera-se válida a intimação.
(Decreto n° 70.235/97, art. 23);
b)
sobre as deduções indevidas com despesas médicas:
- o art. 80, § 1°, I a V, do Decreto n° 3000/99 – RIR, dispõe que, para que as
despesas médicas constituam dedução, é necessária a comprovação, mediante
documentação hábil e idônea, da prestação dos serviços, limitando-se, ainda, a
pagamentos especificados e comprovados, e, tratando-se de deduções exageradas
em relação aos rendimentos tributáveis do contribuinte, estão, também, sujeitas à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
- sobre documento de fls. 28, não se trata de recibo, é mero- orçamento de
tratamento odontológico em nome de Maria de Lourdes B. Perfeito, esposa do
autuado. Considerando que a mesma não consta como dependente do autuado em
sua DIRPE, tendo inclusive apresentado DIRPF própria para o exercício em
questão, suas despesas não podem ser deduzidas pelo autuado, ainda que a
documentação fosse original;
- os recibos referentes à psicoterapia e emitidos por Cláudia Lúcia de Morais, no
total de R$ 2.000,00 e Jair Felipe da Silveira (R$ 500,00), foram emitidos em
desacordo com os requisitos exigidos, entre os quais, cm a falta de indicação de
endenreço do profissional, e CPF, no caso do segundo documento, não sendo
ábeis para comprovar a realização de despesas com os referidos serviços.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.017 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010494/2007-86

- os recibos referentes aos profissionais Maria Cristina Borges de Carvalho(R$
752,00) e Cláuda Lúcia de Morais (R$ 2.000,00), indicam como beneficiários a
esposa e filho do Recorrente, os quais não foram declarados como dependentes
na sua declaração de ajuste anual; e
- os recibos referenes ao CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLÓICA S/C
ÇTDA. – (R$ 50,00) e à CELGEMED (R$ 2.803,86) não indicam qual é o
beneficiário do serviço médico, o que impede de comprovar que são relativos ao
contribuinte.

Inconformado com o v. acórdão no ACÓRDÃO No: 03-29.593 – 6a Turma da
DRJ/BSA, o Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, reapresentando os documentos que entende ser comprobatórios de seu direito,
pleiteando o cancelamento da multa de ofício, tendo em vista que só tomou conhecimento da
intimação dias depois do seu vencimento.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Conheço do recurso posto que tempestivo.

No que diz respeito ao mérito do recurso voluntário interposto pelo Contribuinte,
entendo que é plenamente aplicável o art. 57, §3o, do RICARF, tendo em vista que o ora
Recorrente não apresentou novas razões de defesa perante este CARF, razão pela qual eu
proponho a confirmação e adoção do acórdão 03-29.593 – 6a Turma da DRJ BSA, pelos seus
próprios fundamentos.
Como ficou bem consignado no acórdão a quo no que diz respeito às despesas
médicas, assim como outras despesas dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda, cabe ao
contribuinte comprovar que elas realmente ocorreram, de modo que não é razoável que espere ou
peça à Autoridade Fiscal que esta diligencie para verificar a autenticidade de comprovantes que
não preenchem os requisitos exigidos pela legislação.
Relativamente ao argumento de que a intimação foi enviada para antigo endereço,
não se pode olvidar que o domicílio tributário é eleito pelo próprio contribuinte, sendo deste a
responsabilidade por manter seus dados atualizados junto aos Órgãos de fiscalização e
arrecadação tributária, sendo válida a intimação encaminhada, por via postal, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo contribuinte.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.017 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010494/2007-86

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital